Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708348-30.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIDA DE SOUZA SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Em que pese a concessão do benefício de gratuidade de justiça, em contrarrazões ao recurso, a parte apelada apresenta impugnação. Assim, concedo prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para o cumprimento do Despacho de ID 75724811. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator